Tribunal: TJES
Processo: 5035949-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035949-26.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANCA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5035949-26.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANÇA

SENTENÇA:PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. PREVISÃO LEGAL REGULAMENTADA PELA LEI ESTADUAL 10.750 DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. ADICIONAL CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada por
MARCUS VINICIUS BHERING BRAGANÇA
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual sustenta, em breve síntese,

que, em maio de 2023, recebeu o pagamento de valores atrasados da gratificação de insalubridade (outubro de 2018 até junho de 2022). Sustenta que, apesar de ter havido o reconhecimento do direito à percepção da mencionada gratificação, o pagamento ocorreu sem nenhuma correção monetária, pelo que pretende a condenação do requerido ao pagamento de uma diferença de R$ 8.621,05 (oito mil seiscentos e vinte e um reais e cinco centavos).

O Estado foi devidamente citado, ocasião em que ofereceu resposta escrita na forma de contestação. Alega que houve o pagamento administrativo dos valores devidos e que não há regulamentação da matéria, protestando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8131084):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento ao autor da atualização monetária dos valores históricos lançados em seus contracheques em maio de 2023, referentes ao pagamento da gratificação de insalubridade ao Servidor, pelo índice IPCA-E a partir de cada vencimento, a ser acrescida de juros de mora (a contar da citação), pelos índices definidos no Tema 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021 e, após 09/12/2021 pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado,
o requerido interpôs recurso inominado (ID 8131086), afirmando que a sentença merece reforma, tendo em vista que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do pedido administrativo. Ainda, argumenta ausência de previsão constitucional do pagamento de adicional de insalubridade, sendo uma benesse legislativa, o que implica na improcedência dos pedidos contidos na inicial.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso ofertado (ID 8131089), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

O Estado é isento de preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando o caso sub judice, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A sentença merece ser mantida
.

Extrai-se dos autos que o recorrente reconheceu o direito da parte recorrida à percepção de adicional de insalubridade retroativo de outubro de 2018 até junho de 2022, todavia, o pagamento da rubrica apenas ocorreu em maio de 2023 (ID 8130867).

Inclusive, o valor devido já foi pago, contudo, sem incidência de correção monetária e juros, o que levou ao ajuizamento da presente ação - direito que foi reconhecido em sentença e que é objeto do recurso.

Nesse aspecto, destaco a fundamentação da sentença, recorrida:

Em que pese a tese defensiva, penso que assiste razão ao autor em seu pleito porque, de fato, o pagamento refere-se à prestações pretéritas vencidas e não pagas na época própria, sendo certo que se o requerido demorou para aplicar os direitos a gratificação, já reconhecidos desde 2018, não pode atribuir ao servidor a penalização dos efeitos da demora.

Os valores reconhecidamente devidos ao autor e pagos pela Administração não tiveram absolutamente nenhuma atualização monetária, ao contrário do que dispõe o artigo 70, § 1º da Lei Complementar Estadual 46/94, que estabelece a correção com base nos “índices oficiais de variação da economia do país”.

Decerto que o pagamento tardio da rubrica alusiva ao período de outubro de 2018 a até junho de 2022 (inclusive) se revela suficiente a corroborar a arguição autoral e a confirmar o direito da parte requerente de que tal quantia deve ser atualizada, sendo que a tese defensiva, de que precisa de “tempo” para proceder a tal ajuste, não pode servir de obstáculo a tal desiderato.

(...)

Dessa forma, sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) pelo IPCA-E. Já os juros de mora são devidos apenas após a citação, já que a hipótese não é aquela pretendida pelo autor e prevista no artigo 398 do CC, razão pela qual não pode o autor postular juros moratórios da fase pré-processual.

Registro ainda que o referido critério de atualização (IPCA-E + juros da caderneta de poupança) deve ser computado até 08/12/2021, pois após 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º previu que a fazenda pública deverá remunerar juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Em seu recurso, o Estado pugna pela reforma da sentença, sustentando
que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade é a data do pedido administrativo. Ainda, argumenta ausência de previsão constitucional do pagamento de adicional de insalubridade, sendo uma benesse legislativa, o que implica na improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Sobre o segundo argumento recursal, verifico que o direito ao recebimento do adicional de insalubridade já foi reconhecido e até mesmo pago, assim, improcede a irresignação.

Resta aferir acerca do direito à incidência de juros e correção monetária, seu termo inicial e índices aplicáveis.

Com acerto, concluiu o Juízo
a quo
que
os valores reconhecidamente devidos ao autor foram pagos sem nenhuma atualização monetária e sem juros moratórios, sendo certo que diante do pagamento tardio, ele faz jus ao recebimento dos consectários legais.

A par disso, na mesma linha da sentença, entendo que sobre os valores atrasados deverão incidir correção monetária (a contar da data em que deveriam ter sido adimplidos) e juros de mora a partir da citação.

Por fim, sobre os índices aplicáveis, o Tema 905, fixando a seguinte tese, quanto ao particular:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Tal critério de atualização (IPCA-E + juros da caderneta de poupança) deve ser computado até 08/12/2021, pois após 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113/2021, que em seu artigo 3º previu que a Fazenda Pública deverá remunerar juros e correção monetária pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)